Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0703531-88.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAÚ UNIBANCO S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 56722942, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 57595172, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Suprema Corte de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014